Tribunal: TJBA
Processo: 8064753-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064753-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ-BA Advogado(s): ALB/07 EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO POSTERIOR DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus que aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, visando a revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de ausência dos requisitos legais para decretação da prisão cautelar, bem como, a declaração de nulidade da prova obtida, por apontada ilegalidade na busca pessoal e ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva; (ii) verificar se há flagrante nulidade das provas decorrentes da alegada abordagem policial ilegal e a possibilidade de análise em sede de habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem, com imposição de medidas cautelares diversas e expedição de alvará de soltura, configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de liberdade, nos termos do art. 659 do CPP, pois cessa a alegada coação ilegal. 4. O habeas corpus possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória, sendo cabível apenas diante de ilegalidade manifesta e comprovada de plano. 5. A análise da legalidade da abordagem policial demanda exame aprofundado de provas, haja vista a existência de versões fáticas divergentes entre policiais e defesa, o que impede o reconhecimento da nulidade pela presente via mandamental. 6. A narrativa oficial dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e indica, no caso concreto, fundada suspeita apta a justificar a abordagem, segundo o art. 244 do CPP, não havendo prova pré-constituída suficiente para afastá-la. 7. A controvérsia deve ser apreciada no processo originário, durante a instrução criminal, fase adequada para produção e confronto das provas necessárias à verificação da alegada ilicitude. 8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o habeas corpus não é via adequada para análise de questões que dependam de revolvimento fático-probatório, conforme precedente citado (AgRg no RHC 183306/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada na extensão conhecida, restando prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da perda superveniente do objeto. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 244 e 659. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 183306/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8064753-38.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada ANA PAULA MATOS MAGALHÃES SANTOS SILVA (OAB/BA 44243), em favor de SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, julgando PREJUDICADO o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.